Tribunal: STF
Processo: ARE 1298325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.